Tribunal: TJSP
Processo: 0000133-02.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes. O exequente alega descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, devido a cobranças indevidas realizadas por empresa terceirizada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes. O exequente alega descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, devido a cobranças indevidas realizadas por empresa terceirizada contratada pela apelada.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento da ordem judicial de suspensão de cobranças, justificando a execução da multa pelo descumprimento da liminar.
III. Razões de Decidir. 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a necessidade de produção de provas não foi evidenciada. 4. A sentença recorrida não comporta reparo, pois não foi comprovado que a empresa terceirizada realizou cobranças em nome da apelada, conforme documentação apresentada.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e majorou os honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A inexistência de comprovação de cobrança indevida afasta a incidência de astreintes. 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.